Tribunal: TJES
Processo: 0000598-15.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000598-15.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OLDAIR ROGERIO CORTELETTI

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N°0000598-15.2022.8.08.0056

RECORRENTE: OLDAIR ROGERIO CORTELETTI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TEMA 1.087/STF. INAPLICABILIDADE DO DISTINGUISHING. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO MINISTERIAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se alegava violação à soberania dos veredictos em razão de acórdão que deu provimento à apelação ministerial para anular absolvição proferida pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é inaplicável o Tema 1.087/STF ao caso, sob alegação de distinguishing quanto à valoração probatória e à tese de legítima defesa acolhida pelo júri; (ii) estabelecer se a alegada intempestividade da apelação ministerial configura ofensa direta à Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.087, admite a interposição de apelação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP quando a decisão do júri for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo afronta à soberania dos veredictos nessa hipótese.

O distinguishing invocado não se sustenta, pois a alegação de escolha de vertente probatória válida pelo júri traduz mero inconformismo com a valoração das provas já realizada pelo tribunal de origem.

O acórdão recorrido afirma de forma categórica a existência de prova incriminatória robusta, o que justifica a anulação do veredito absolutório e atrai a incidência da tese do Tema 1.087/STF.

A pretensão de rediscutir o conjunto fático-probatório é inviável em recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula 279/STF.

A alegação de intempestividade da apelação ministerial foi afastada com base no Tema 959 do STJ, e sua rediscussão sob viés constitucional configura ofensa reflexa, insuscetível de análise em recurso extraordinário.

O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à verificação da correção do juízo de admissibilidade, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É constitucional a anulação de absolvição do Tribunal do Júri quando o veredito for manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do Tema 1.087/STF. 2. A alegação de distinguishing fundada na revaloração das provas não afasta a aplicação de tese vinculante nem autoriza o processamento de recurso extraordinário. 3. A rediscussão de matéria fático-probatória é vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4. A controvérsia sobre tempestividade recursal, quando resolvida à luz de norma infraconstitucional, configura ofensa reflexa à Constituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPC, art. 1.021; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.087 da Repercussão Geral; STF, Súmula 279; STJ, Tema 959.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N°0000598-15.2022.8.08.0056

RECORRENTE: OLDAIR ROGERIO CORTELETTI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19233739) interposto por OLDAIR ROGÉRIO CORTELETTI, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 18857251) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário (id. 10737140), à luz da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1.087.

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece reforma sob a alegação de inaplicabilidade do Tema 1.087/STF (distinguishing). Argumenta que a decisão do Conselho de Sentença, que acolheu a tese de legítima defesa, não foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto o réu foi confesso. Aduz, assim, que a cassação do veredito absolutório pelo Tribunal de Justiça viola o princípio da soberania dos veredictos. Reitera, ademais, tese de intempestividade do recurso de apelação ministerial originário, suscitando ofensa ao princípio constitucional da igualdade.

A controvérsia central do recurso extraordinário reside na suposta violação ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF). A insurgência volta-se contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal que, ao prover o apelo ministerial, anulou a absolvição proferida pelo Tribunal do Júri por considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.087 da sistemática da repercussão geral, fixou tese jurídica que obsta a pretensão do agravante, consolidando o seguinte entendimento:

1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.

A suposta distinção fática (distinguishing) apontada pelo agravante — baseada na alegação de que a tese de legítima defesa restou comprovada e de que o júri escolheu uma vertente probatória válida — não consubstancia uma efetiva desequiparação com o paradigma. Em verdade, traduz-se no próprio mérito da valoração probatória já realizada pelo Órgão Colegiado de origem.

O acórdão recorrido assentou de forma categórica que "a prova incriminatória é exuberante e segura, a revelar que a tese absolutória, acolhida pelo Conselho de Jurados, é manifestamente contrária à prova dos autos, não restando outra opção, a não ser a anulação do veredito". Tentar desconstituir essa premissa na via estreita dos recursos excepcionais esbarra, inexoravelmente, no óbice da Súmula 279 do STF, além de atrair a subsunção perfeita à tese do Tema 1.087 que autoriza, do ponto de vista constitucional, a referida cassação.

No tocante à tese de intempestividade do apelo ministerial, verifico que a matéria foi devidamente rechaçada pelo Colegiado de origem em sede de Embargos de Declaração (id. 10332564), com arrimo no Tema 959 do STJ. A tentativa de travestir tal debate processual (início de prazo recursal do Ministério Público) em ofensa direta ao princípio constitucional da igualdade configura inovação e ofensa meramente reflexa ao texto da Carta Magna, o que é rechaçado pela sistemática do Recurso Extraordinário. O foco da decisão ora agravada foi a estrita e correta aplicação do paradigma do STF sobre a soberania do Júri, fundamento suficiente para o trancamento da via extraordinária.

Rememoro, por fim, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate meritório fático-probatório já definitivamente selado pelas Cortes Superiores sob a sistemática da repercussão geral, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto da decisão que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese sub examine ao prefalado tema, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

Ante o exposto, com arrimo no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria